Tribunal: TJES
Processo: 5038561-64.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038561-64.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANE MOREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI Nº 11.738/2008). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE RECONHECEU DIFERENÇAS APENAS EM PERÍODO ESPECÍFICO. RECURSO DA AUTORA PELA PROCEDÊNCIA TOTAL. ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO ENTRE VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO. ANÁLISE DOS CONTRACHEQUES. COMPROVAÇÃO DE QUE O VENCIMENTO-BASE (ISOLADO) RESPEITA O PISO PROPORCIONAL À JORNADA DE 25H NA MAIOR PARTE DO PERÍODO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta por CRISTIANE MOREIRA DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ambos qualificados nos autos em epígrafe, na qual postula a condenação do Município de Vila Velha a realizar o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, referente a carga horária proporcional a 25 horas semanais nos anos de 2021 a 2023, bem como a realizar o reajuste salarial da autora à título de vencimento base. Alega a parte autora, em síntese, que é professora da rede pública municipal de ensino, tendo ingressado no Magistério Municipal mediante concurso público de provas e títulos. Entretanto, conforme sustenta, o requerido vem suprimindo o direito da parte autora no tocante ao recebimento e enquadramento salarial com o piso nacional do magistério. Isso porque, defende a autora que o piso nacional do magistério, fixado pela Lei Federal 11.738/2008, deve ser aplicado”.

(2). O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: CONDENAR o requerido a pagar ao autor a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial nos anos de 2022 (janeiro a março) e 2023 (janeiro a abril), acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos.

(3). A parte recorrente interpôs Recurso Inominado visando a reforma da sentença na parte que lhe foi desfavorável. Em suas razões, sustenta que a base de cálculo para aplicação do piso não deve ser confundida com a remuneração global, insistindo na tese de que o escalonamento na carreira deve ser preservado de forma integral sobre todos os níveis e classes, combatendo a interpretação de que o piso serve apenas como patamar mínimo remuneratório. O Município apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado. Contudo, verifica-se que as contrarrazões foram protocoladas em 25/09/2025, após a certidão de decurso de prazo expedida em 03/09/2025, restando caracterizada a sua intempestividade.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

(5). É cediço que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167, pacificou que o piso salarial nacional do magistério deve ser interpretado como vencimento básico inicial, e não como remuneração global. Portanto, é vedado à municipalidade somar gratificações transitórias ou de serviço (como auxílio-alimentação ou gratificações de função) para chegar ao valor do piso.

(6). Contudo, há que se distinguir vantagens pecuniárias de evolução na carreira. O "vencimento-base" de um servidor que já progrediu na carreira (horizontal ou verticalmente) é o valor fixado para o seu respectivo padrão/classe na tabela salarial. Ao analisar os contracheques e as leis municipais de regência (em especial a Lei nº 6.773/2022), observa-se que o Município de Vila Velha reajustou o valor da referência inicial da carreira. Uma vez que o valor da base da pirâmide respeita o piso proporcional, todos os níveis subsequentes, por derivação lógica e legal, também o respeitam, acrescidos que são pelas vantagens inerentes à antiguidade ou titulação do servidor.

(7). O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 465, fixou que a Lei 11.738/2008 não estabeleceu uma indexação automática de toda a carreira. Ou seja, o piso é o patamar mínimo. Se o Município garante que o vencimento do professor (conforme sua carga horária) não seja inferior ao valor estipulado pelo MEC, a obrigação legal está satisfeita. Não se pode confundir a exigência de que o vencimento-base seja o piso com a exigência de que o piso seja a base para o recálculo de todas as vantagens já incorporadas, salvo se houver lei local prevendo tal escalonamento (o que não é o caso de Vila Velha, que promoveu reajustes lineares para adequação).

(8). A sentença de primeiro grau, com acerto, realizou o cotejo aritmético entre os valores das Portarias do MEC e as fichas financeiras da autora. Restou demonstrado que o valor da rubrica "Vencimento" (isoladamente considerada) foi superior ao piso proporcional de 25 horas na quase totalidade do período, exceto pelos meses especificamente reconhecidos na condenação de procedência parcial. A pretensão de desconsiderar as progressões já obtidas para aplicar o piso sobre um valor hipotético "limpo" levaria a um enriquecimento sem causa e a uma distorção do sistema de cargos e salários, uma vez que a autora já se encontra em patamar superior da carreira justamente por força de seu tempo de serviço e qualificações.

(9). Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9099/95).

(10). Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa pela Recorrente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)